Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-57.2015.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000580-57.2015.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE NEVES SENA - CPF: 063.949.491-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — INÉRCIA DO APELANTE — NÃO VERIFICADA — VERBETE Nº 106 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando a demora na citação do apelado não ocorreu em virtude de inércia do apelante, mas por falhas dos próprios mecanismos do judiciário, nos termos do verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
José Neves Sena
contra decisão que proveu a apelação (id. 144936674).

Assegura que “
com uma análise dos autos se nota que a procuradoria foi devidamente intimada sobre a decisão de arquivamento no dia 05/03/2015
” e que “
durante todo o período posterior ao arquivamento, a procuradoria não se manifestou fazendo qualquer requerimento
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 151720171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1

O
Município de Tangará da Serra
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos, verifico a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos, uma vez que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, desde o despacho que recebeu a execução e determinou o seu arquivamento em razão do valor da causa.

[...]

No caso do autos, temos que o exequente tomou ciência do despacho que determinou o arquivamento em 05/03/2015; assim, após o prazo de suspensão de 01 ano 05/03/2016, começou a correr o prazo prescricional. Sendo assim, o débito prescreveu em 05/03/2021.

Por fim, esclareço que a decretação da prescrição se deu pelo prazo quinquenal. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, julgo extinto o feito com resolução do mérito, ex vi do art. 487, II, do Código de Processo Civil, art. 924, V c/c art. 925 do mesmo ditame processual.

Sem custas eis que a Fazenda Pública é isenta, nos termos do art. 39° da LEF.

Sem honorários, uma vez que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (Id. 144166676).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.344,43: um mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (certidão de dívida ativa nº 016120/2014, Id. 144166667 – fls. 8), em que a inicial foi protocolada em 8 de dezembro de 2014 (Id. 144166667 – fls. 6).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 25 de fevereiro de 2015 o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 144166667 – fls. 9/10).

Em 3 de março de 2022, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id.

144166676).

Nada obstante, o arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. ‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN
), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

[...] 2. O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

3.
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002198-78.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 17 de maio de 2022). [sem negrito no original]

[...] O artigo 156 do CTN não prevê a extinção do crédito tributário, em razão do seu valor.

O artigo 2º, §1º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão ‘qualquer valor’.

O crédito tributário regularmente constituído não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1010077- 39.2021.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7 de fevereiro de 2022). [sem negrito no original]

[...] 1 -
Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2 - O art. 141 do Código Tributário Nacional não autoriza, ao contrário, impõe, ‘sob pena de responsabilidade funcional’, sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016798-41.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 22 de março de 2021). [sem negrito no original]

Com efeito, a demora na citação do apelado não ocorreu em virtude de inércia do apelante, mas por falhas dos próprios mecanismos do judiciário, aplicável, portanto, o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
[...]. (Verbete nº 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.

2.
O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer culpa exclusiva da máquina judiciária e ausência de inércia da exequente.
Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 459.937/GO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2014). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – SÚMULA 106 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Inteligência da súmula 106, do C. STJ
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 40626/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de julho de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023